Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ADELSON VIANA DA SILVA , em face à sentença que julgou improcedente seu pedido, formulado no bojo da ação de arbitramento de honorários, ajuizada em desfavor de SAKUMA YAMASSAKI, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID. 58005108). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O recorrente não se manifestou (ID. 58508985 e 61821075). Sobreveio decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 62970492). O prazo legal transcorreu in albis (ID 63959014). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao suplicante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos para o recebimento da benesse. E concedido prazo para recolhimento do preparo recursal, o recorrente quedou-se inerte. A falta do comprovante de pagamento do preparo revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Desta feita, ante a ausência de preparo, pelo não atendimento a contento da oportunidade para a regularização formal do recurso, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 09 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004